Tribunal: TJES
Processo: 5014245-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014245-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FITNESS CLUB ACADEMIA LTDA
RECORRIDO: STEFFANI BEATRIZ COSTA PINHEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5014245-22.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
FITNESS CLUB ACADEMIA EIRELI

RECORRIDO:
STEFFANI BEATRIZ COSTA PINHEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E CULPA CONCORRENTE. REFORMA PARA AFASTAR DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por academia de ginástica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por lucros cessantes, custeio de prótese e danos morais/estéticos, em decorrência de acidente que resultou na amputação parcial de dedo de aluna. A recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da academia pela segurança e supervisão dos aparelhos; (ii) analisar a ocorrência de culpa concorrente da consumidora; e (iii) avaliar a comprovação documental dos lucros cessantes e do valor da prótese pleiteada.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento (art. 14, CDC), sendo dever da academia a fiscalização constante e a sinalização de riscos em seus equipamentos.

Configura-se a culpa concorrente quando a academia falha no dever de vigilância e a consumidora, agindo com desatenção, utiliza o aparelho de forma inadequada.

Os lucros cessantes e os danos materiais relativos a dispositivos médicos (próteses) exigem prova robusta e documental (comprovação de renda e orçamentos idôneos), cuja ausência impede o acolhimento da pretensão indenizatória (art. 373, I, CPC).

A gravidade da lesão (amputação) justifica a manutenção dos danos morais e estéticos, fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já considerada a redução pela culpa concorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para julgar improcedentes os pedidos de lucros cessantes e de indenização pelo custeio da prótese, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, e 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I e II;

Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 5074602-64.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 12.05.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
FITNESS CLUB ACADEMIA EIRELI

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

STEFFANI BEATRIZ COSTA PINHEIRO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17019840):
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a) Condenar a requerida a pagar à requerente o valor de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença. b) Condenar a requerida a pagar à requerente o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de custeio da prótese, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença. c) Condenar a requerida a pagar à requerente o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a título de danos estéticos e morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença. Rejeito os demais pedidos.
”.

Em sede recursal (ID 17019841), a parte recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial e, no mérito, alega ausência de falha nos serviços, buscando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução da condenação.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 17019845.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma apenas em parte, no que tange à extensão da condenação.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Versa a presente lide a análise da responsabilidade do fornecedor de serviços, ora recorrente, frente ao evento danoso, e a maneira como a consumidora, ora recorrida, contribuiu para sua ocorrência.

Ao examinar a causa, porquanto, verifico que com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório e alinhada à melhor exegese do direito aplicável ao caso concreto, reconhecendo o dever da recorrente em indenizar a autora pelo fortuito.

Infere-se dos elementos probatório acostados aos autos demonstrou que a academia, ao instituir um modelo de supervisão meramente "facultativo", ou seja, dependente da iniciativa do aluno – e ao deixar de sinalizar riscos claros em seus equipamentos, atuou com evidente descuido no cumprimento do dever de segurança (ID 17019803 e 17019804). Tal negligência configura uma má prestação do serviço.

Registra-se que a parte recorrente não trouxe provas da presença de professor/instrutor supervisionando o salão de musculação no momento do acidente, negligenciando com o seu dever de fiscalização, considerando a utilização de maquinários no ambiente por aluno. Prova de fácil produção, contudo, não foi apresentada.

Em contrapartida, a própria conduta da consumidora, ora recorrida, que, embora profissional da área de saúde e ciente dos riscos gerais da prática de exercícios, utilizou o aparelho de forma desatenta e inadequada. Conforme extrai-se do depoimento pessoal da parte autora na Audiência de Instrução e Julgamento acostado no ID 17019831, a autora declara que colocou a mão em lugar impróprio e que não pediu ajuda ao professor no dia. Observa-se também que a autora tinha ciência da dificuldade em executar/utilizar o aparelho. Logo, tais questões não podem ser ignoradas. Sua imprudência contribuiu diretamente para o resultado lesivo.

Desta forma, como acertadamente o juiz sentenciante reconheceu, configurou-se a culpa concorrente das partes. A r. sentença que reconheceu a falha no serviço da requerida e a conduta descuidada da autora está em harmonia com a jurisprudência que estabelece a responsabilidade do fornecedor. O entendimento majoritário dos tribunais, ao analisar casos análogos, sustenta que, ainda que haja contribuição do consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço não se esvai. A falha no dever de cautela e vigilância do fornecedor atrai a sua responsabilidade, mitigada apenas pela concorrência de condutas.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. LESÃO TORNOZELO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. - A academia de ginástica tem o dever de determinar aos seus instrutores que orientem os alunos quanto à forma correta de utilização dos equipamentos, promovendo um constante monitoramento das atividades, no sentido de prevenir situações de risco e desconforto - O dever de indenizar decorre do risco da atividade oferecida pela ré, qual seja, o oferecimento ao consumidor da possibilidade da prática esportiva através do uso de diversos tipos de aparelhos, que requer cuidados específicos de manuseio e, por isso, exige a orientação constante dos profissionais habilitados para a correta utilização, de forma a evitar acidentes - Afastada a culpa exclusiva da requerente, deve ser responsabilizada a academia pelo acidente em um de seus aparelhos - Lesões decorrentes de acidente em academia não sugerem mero aborrecimento ou desconforto, mas sim um abalo à integridade física da pessoa, que deve ser considerado como prova de ocorrência de dano moral - Prestigia-se o arbitramento dos danos morais feito pelo juiz da causa, que tem melhores condições de aferir as condições pessoais das partes, tanto para medir a extensão do dano como para imprimir à indenização o necessário caráter suasório ou dissuasório . (TJ-MG - AC: 50746026420208130024, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2023)

In casu
, aplica-se, inequivocamente, o risco do empreendimento – princípio basilar do Direito do Consumidor. A academia, ao auferir lucro com a exploração de uma atividade que, por sua natureza, envolve perigos, assume a responsabilidade objetiva pelos danos causados pela má prestação ou pela insegurança do serviço, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Dessa forma, firmada a premissa da responsabilidade civil do fornecedor e da concorrência de culpas, resta analisar a correta quantificação das indenizações. Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, restou determinado o dever de indenizar, o que impõe a análise da reparação pelos danos materiais e morais.

Contudo, ouso de divergir em parte do entendimento do Juiz sentenciante, vejamos:

Quanto ao lucro cessante razão possui o recorrente, eis que não restou minimamente demonstrado o que a autora deixou de ganhar no período. O prejuízo não se confunde com a mera expectativa, caracterizando-se como aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil).

No caso em tela, vejo que a autora se qualifica como médica veterinária, mas não apresenta um único documento comprovando a sua renda, mesmo que informal. Da mesma forma, junta como comprovante de endereço contrato de aluguel em nome de terceiros, grande indício de que não tinha renda no momento do infortúnio. Dessa forma, o pleito nesse sentido deve ser rejeitado pela completa falta de prova.

No que tange a pretensão indenizatória da parte autora, referente a prótese, a mesma também deve ser julgada improcedente.

Isso porque, conforme o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a parte autora não logrou êxito em comprovar o valor efetivo do dano material que pleiteia. Para a comprovação idônea do custo de reparo ou substituição, a boa-fé processual exige, no mínimo, a apresentação de um orçamento idôneo, detalhando os serviços e materiais necessários.

A ausência de juntada de qualquer orçamento inviabiliza a aferição precisa e segura do real valor do dano. Sem a prova robusta do custo de reparo, o pedido se torna ilíquido e sem base probatória sólida, devendo ser rechaçado neste ponto específico por ausência de prova do fato constitutivo do direito invocado.

Superada a análise do dano material, impõe-se a avaliação dos danos extrapatrimoniais. O caso em tela, notadamente pela lesão grave e permanente (amputação parcial do dedo), ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável, configurando dano moral e estético
in re ipsa
, o que justifica a manutenção da condenação fixada.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais e estético, considerando a culpa concorrente se aplica aos danos morais e estéticos. A sentença, com prudência e observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou inicialmente o valor de R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00 para cada dano) e, em razão da contribuição da própria vítima para o resultado lesivo, aplicou a redução de 50%, totalizando a condenação final de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada). Considerando a gravidade da lesão (amputação parcial do dedo anelar), a natureza permanente do dano estético, o sofrimento da autora e a finalidade pedagógica da sanção, o montante final de R$ 20.000,00 (já mitigado) se apresenta justo e suficiente.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório". Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Com essas considerações, voto pela reforma parcial da sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, a título de custeio da prótese, e mantendo a condenação referente aos lucros cessantes e aos danos morais e estéticos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar parcialmente a sentença de ID 17019840 para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por danos materiais, a título de custeio da prótese, e, de lucros cessantes.
MANTENHO
a sentença em seus demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)